Tribunal: TJMT
Processo: 0029655-49.2016.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MANOEL HENRIQUE MATOS FERREIRA DE SOUZA
WEKSON DE LIMA SANTOS
DENIO HERMES DOS SANTOS
ANTONIO JOSE SANTANA NETO
ADAIR JOSE DE FREITAS
MARCIO GONZAGA DIAS
CECLIENIO LORENÇO DE ARAÚJO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 21653/2019
Data de Julgamento: 30-09-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – 1) ABSOLVIÇÕES – NEGATIVA DE AUTORIA – IN DUBIO PRO REO E FRAGILIDADE DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO DO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGA E DO ANIMUS ASSOCIATIVO ENTRE ALGUNS APELANTES – APREENSÃO DE QUANTIA SUPERIOR A UMA TONELADA DE MACONHA – DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS ACUSADOS – GRUPO ESTRUTURADO E FORTE NA DISSEMINAÇÃO DE DROGAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – EXEGESE DO ART. 42, DA LEI N. 11.343/06 – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA - AUMENTO PROPORCIONAL – PRECEDENTES DO STJ - 3) CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA (§ 4º, ART. 33, LEI Nº. 11.343/06) - IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS - REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS – 4) SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – ART. 44, I, CP – 5) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APELANTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL - APELOS DESPROVIDOS, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.
1 - Se as provas produzidas sob o crivo do contraditório indicam que os Apelantes mantinham em depósito e comercializavam drogas, acertada a condenação deles pela autoria do crime do art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. Da mesma forma, comprovada a existência de vínculo estável e permanente entre alguns dos Apelantes, direcionado à prática do transporte, depósito, disseminação e venda de drogas, configurado está o delito de Associação para o tráfico de drogas, inexistindo espaço para absolvição ou incidência do axioma jurídico in dubio pro reo.
2 – Diante da elevada quantidade de droga apreendida – mais de uma tonelada – é possível e proporcional o aumento da pena-base, para os delitos de Tráfico e Associação para o Tráfico, em até o dobro do mínimo legal, conforme precedentes do STJ (HC 399.812/SP);
3 - A causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, incide somente quanto ao agente primário, detentor de bons antecedentes, que não se dedica às atividades criminosas, nem integra organização criminosa. Não atendidos tais requisitos cumulativos, mormente diante da conclusão de que os Apelantes integravam organização criminosa e se dedicavam às atividades delituosas, deve ser afastada a condição de iniciantes ou amadores na prática delitiva, o que impossibilita a incidência do tráfico privilegiado.
4 - Sendo a pena privativa de liberdade fixada em patamar superior a quatro anos, impossível a substituição por restritivas de direitos.
5- Não há que se falar, nesse momento, na concessão do direito de recorrer em liberdade, eis que o recorrente permaneceu preso durante todo o processo, pois, a sua constrição cautelar, além de necessária para a garantia da ordem pública, fora devidamente fundamentada ao longo de toda a persecução penal.

APELANTE(S):
MANOEL HENRIQUE MATOS FERREIRA DE SOUZA
WEKSON DE LIMA SANTOS
DENIO HERMES DOS SANTOS
ANTONIO JOSE SANTANA NETO
ADAIR JOSE DE FREITAS
MARCIO GONZAGA DIAS
CECLIENIO LORENÇO DE ARAÚJO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelações Criminais, interpostos a tempo e modo contra sentença anexada às ff. 1900/2029, em que foi condenado Manoel Henrique Matos Ferreira de Souza, à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 650 dias-multa, e Wekson de Lima Santos, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 dias-multa, ambos, pela prática do crime de tráfico de drogas, além dos recorrentes Adair José de Freitas, Antônio José de Santana Neto e Márcio Gonzaga Dias, condenados à pena de 15 anos de reclusão, regime fechado, e pagamento de 1875 dias-multa, Dênio Hermes dos Santos à pena de 16 anos de reclusão, regime fechado, pagamento de 1950 dias-multa, e Ceclienio Lourenço de Araújo (também condenado pelo crime do art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03), à pena de 20 anos e 06 meses de reclusão, regime fechado, e pagamento de 2045 dias-multa, pela prática dos crimes capitulados dos art. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06,
Em razões de Apelo Cecliênio de Araújo requereu: 1) em preliminar, a nulidade da sentença porque embasada nos depoimentos de Policiais Militares, os quais estariam em contradição com o relatório referente ao monitoramento da tornozeleira eletrônica usada pelo apelante; 2) no mérito, invocando o princípio - in dubio pro reo - afirmou que não existem nos autos prova capaz de ligá-lo aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. (ff. 2086/2095).
Já, os apelantes Antônio José e Dênio Hermes requereram a absolvição por total insuficiência de provas e, de forma subsidiária, pediram ao menos, sejam as penas reanalisadas e mitigadas (ff. 2096/2110).
Wekson Santos também pediu a absolvição invocando a insuficiência de prova (in dubio pro reo) ou, a redução da pena, para que as circunstâncias judiciais fossem neutralizadas, e a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei 11343/06, com a consequente redução da pena de multa. (ff. 2118/2124).
O apelante Adair José de Freitas, em razões de ff. 2131/2153 requereu: 1) a absolvição diante da insuficiência de provas; 2) aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06, com a consequente conversão da pena corporal em restritiva de direito; 3) a concessão do direito de recorrer em liberdade
Às ff. 2158/2162, Manoel Souza também invocou a insuficiência de prova para pugnar a sua absolvição e, de forma alternativa, requereu a desclassificação do delito para o previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06. Por fim, no caso de ser mantida a condenação, pugnou, ao menos, pela redução da pena alegando ter sido fixada de forma exacerbada e arbitrária pelo Sentenciante.
Finalmente, Márcio Gonzaga Dias, alegou total inocência e requereu a absolvição dos delitos ou a redução das penas impostas. (ff. 2218/2233).
Em contrarrazões, o MP pugnou o desprovimento dos recursos. (ff. 2167/2192 e 2242/2252).
A d. PGJ em parecer, opinou pelo desprovimento aos Apelos, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (ff. 2256/2267):

Apelação criminal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Sentença condenatória. Apelos defensivos. Preliminares: Defesa do réu Adair José de Freitas pugna pelo direito de recorrer em liberdade. Improcedência. O referido apelante permaneceu segregado durante toda a persecução penal, e, persistindo os motivos da preventiva, conforme fundamentado pelo juízo a quo, não se justifica a concessão da liberdade em sede recursal. Precedentes do STJ. Defesa do réu Cecliênio Lourenço alega nulidade da sentença porque embasada em depoimentos dos policiais que estariam, em tese, em contradição com o relatório do monitoramento eletrônico do referido réu. Improcedência. Depoimentos dos policiais colhidos em juízo com observância do contraditório e da ampla defesa. Depoimentos que se encontram em consonância com o relatório de monitoração eletrônica do aludido réu. Prefaciais que deverão ser rejeitadas. Mérito: Pretendida absolvição dos acusados por insuficiência de provas. Improcedência. Grande quantidade de drogas apreendidas. Apreensão decorrente de exaustivo trabalho de investigação policial. Depoimentos dos policiais uníssonos e coesos em ambas as fases procedimentais. Palavras dos policiais que merecem credibilidade, sobretudo porque em consonância com as demais provas encartadas nos autos. Desnecessidade de prova da efetiva mercancia. Acervo probatório suficientemente robusto para consubstanciar a condenação dos apelantes. Pleito defensivo pelo reconhecimento do tráfico privilegiado. Inviabilidade. Não se aplica a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 40, da Lei n° 11.343/2006, aos condenados pelo crime de Associação para o tráfico, visto que tal fato evidencia a dedicação à atividade criminosa. Precedentes do STJ e TJMT. Pedido de redução da pena de multa. Inviabilidade. Número de dias-multa que guarda proporção com a pena privativa de liberdade aplicada. Ademais, o valor unitário foi fixado no mínimo legal. Parecer pelo desprovimento das apelações defensivas, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. BENEDITO XAVIER DA SILVA CORBELINO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALAERTT RODRIGUES DA SILVA, OABMT 16262/O.

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA DE CECLIENIO LOURENÇO DE ARAÚJO.
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A Defesa de Ceclienio Lourenço de Araújo diz que a sentença é eivada de nulidade porque está fundamentada em depoimentos policiais absolutamente contraditórios com o relatório da tornozeleira eletrônica utilizada pelo apelante (ff. 970/972).
Em suma, alega que o Relatório demonstra ausência de sinal do GPS emitido pela tornozeleira, de modo que os policiais estariam “faltando com a verdade” ao afirmar que encontraram o apelante e as drogas, graças aos dados do monitoramento eletrônico.
Data vênia, a matéria aqui trazida confunde-se com o próprio mérito da apelação, e por tal razão, deixo para apreciá-la mais à frente, com a matéria de fundo, oportunidade em que serão analisadas todas as provas e, se constatada eventual fragilidade ou incoerência entre elas, tal situação acarretará, por óbvio, a absolvição do apelante e não a nulidade da sentença.
Isso considerado, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O MÉRITO
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Quanto aos fatos, os autos narram que na tarde de 15.9.2016, na Rua SD, Bairro Sol Nascente, nesta capital, os apelantes Ceclienio Lorenço de Araújo e Adair José de Freitas, foram flagrados no exato momento em que vendiam 3 tabletes de maconha para Wekson de Lima Santos, Manoel Henrique Matos Ferreira de Souza e Bruno Francisco Ferreira de Sousa Silva (não recorreu), sendo encontrado, com estes três, a importância de R$ 4.382,00, valor que seria pago pela droga.
Dando continuidade às diligências, os policiais encontraram, no veículo de Ceclienio, 1 pistola de calibre 9mm e 25 munições de calibre 32 e, tendo em vista que o apelante usava uma tornozeleira eletrônica, descobriram que, momentos antes, esteve em uma casa abandonada, naquele mesmo bairro e que, por 3 vezes (só naquele dia – 15.09.16), fez um trajeto entre o referido imóvel e uma chácara localizada na região do Coxipó do Ouro.
Diante das informações, os policias foram até a casa abandonada e encontraram cerca de 500 tabletes de maconha; depois, uma grande equipe policial dirigiu-se até a chácara na região do Coxipó do Ouro (conhecida como "Balneário Márcio Gonzaga"), e lá encontraram os apelantes Antônio José Santana, Denio Hermes dos Santos e Márcio Gonzaga, na companhia de Rafaela da Mata Bento Oliveira, Edelaine da Cruz Corrêa, Luzeni Ribeiro Dias (absolvidas) e do corréu Rogério Morales da Silva (feito desmembrado diante da sua fuga); pelo que consta, ao verem a guarnição policial, Dênio e Antônio tentaram fugir mas foram capturados pelo BOPE.
Em diligências, os policiais encontraram mais tabletes de maconha enterrados em um buraco coberto por tapumes, além de 1 espingarda tipo carabina e 2 veículos (VW/Saveiro e GM Kadet) que estavam ali na chácara.
No total, foram apreendidos 1.259 (mil duzentos e cinquenta e nove) tabletes de maconha, com massa de 1.096,285kg (uma tonelada, noventa e seis quilogramas e duzentos e oitenta e cinco gramas), consoante se vê no laudo de constatação de ff. 80/81 e ff. 506/50.
Em comum, TODOS os apelantes negam qualquer envolvimento com os crimes e dizem que as provas carreadas não dão suporte para suas condenações; pedem sejam absolvidos com fulcro no princípio do in dubio pro reo.
A materialidade é indiscutível e está devidamente comprovada nos autos (Laudos de Constatação de ff. 80/81 e ff. 506/509).
Quanto a autoria, vejo que as Defesas, para negá-las, afirmam:
1) que Manoel e Wekson estavam no bairro Sol Nascente negociando a compra e venda (entre eles) de uma corrente de ouro e que não conhecem nenhum dos envolvidos;
2) que Adair e Ceclienio estavam no bairro Sol Nascente apenas para conversarem com um amigo (Geovani Miraniri - proprietário do comercial MG), a respeito de preços de produtos referentes à uma distribuidora de água e que não conheciam Manoel e Wekson;
3) que Antônio e Denio estavam no Balneário à passeio e que além de não conhecerem nenhum dos acusados, não sabiam da existência de drogas no local.
4) que Márcio Gonzaga, dono do balneário, apenas alugou sua chácara para um grupo de pessoas e não tinha conhecimento de que eles teriam enterrado drogas no seu imóvel.
Suas versões, além de absolutamente frágeis, estão desconexas com as provas apresentadas em juízo; no entanto, antes de analisar as condutas dos apelantes e suas participações em cada crime, tenho por importante duas considerações a serem feitas:
1º) A prisão dos recorrentes não foi por acaso, mas aconteceu porque a Agência Central de Inteligência da PM, recebeu informações de que Ceclienio (a denúncia citava não só nome do apelante, mas noticiava que ele estava usando tornozeleira eletrônica) iria fazer uma entrega de entorpecentes no bairro Sol Nascente. Com base nisso, a polícia (incluindo aqui, a testemunha PM Thiago de Melo), entrou no Sistema SAC24, acompanhou todo o deslocamento de Ceclienio, e ao notar que, de fato, ele se dirigia para o bairro Sol Nascente, se deslocou até a região e encontrou reunidos em frente a um supermercado, os apelantes Ceclienio, Adair, Manoel, Wekson e Bruno, sendo que estes três últimos detinham o valor de R$ 4.382,00. Pelo que consta, com o apelante Ceclienio foram encontradas drogas e uma arma de fogo, sendo que o desdobramento dos fatos levaram à descoberta de mais tóxicos em uma casa abandonada e depois no Balneário de Márcio Gonzaga.
2º) Não prosperam as alegações da Defesa de Ceclienio referentes a nulidade da sentença. Analisando o relatório de ff. 966/972, é fácil de se concluir que não houve falta permanente de sinal da tornozeleira eletrônica; aliás, veja que a última coluna das tabelas de monitoramento indica, CLARAMENTE, que foram poucos os períodos em que tornozeleira de Ceclienio esteve sem sinal (por pouco menos de 1 minuto) e os dados do sistema SAC24 demonstram que o monitoramento foi ininterrupto, fato, inclusive, comprovado pelo atuante parquet de 1º grau, em vídeos anexados na ação penal (ff. 1.582); assim, não há se falar em “falta de sinal do GPS” e nem em contradições entre as palavras dos policiais, com o relatório de monitoramento eletrônico do apelante.
Prosseguindo, em razão da identidade da matéria fática a ser examinada - absolvição diante da ausência de provas e aplicação do in dubio pro reo, passo ao exame, em conjunto, dos recursos interpostos.
E nesse ponto, não há se falar nem em dúvidas quanto a autoria e nem em fragilidade de provas porque, as mídias juntadas aos autos e os depoimentos dos policiais, não só confirmam a atuação em grupo dos recorrentes Adair, Ceclienio, Antônio, Dênio e Márcio Gonzaga, como também a venda de drogas praticada pelos apelantes Manoel e Wekson.
De se registrar que seria demasiado, aqui, transcrever, uma a uma, todas as provas apontando a união dos apelantes e o tráfico de tóxico: trata-se de feito complexo, com um total de 2.269 folhas divididas em 12 volumes, e, dessa forma, após atento estudo do caderno processual, entendo que as razões abaixo expostas são suficientes para o meu convencimento quanto ao acerto da sentença condenatória:
1 – Em relação aos apelantes Manoel e Wekson, não tenho dúvidas do envolvimento de ambos com o tráfico de drogas e também não há dúvida de que, naquele dia da prisão, eles foram ao encontro de Adair e Ceclienio para comprar drogas. Aliás, quanto à apreensão dos 3 tabletes de maconha, é importante registrar que, embora os policiais, durante a oitiva judicial, não tenham deixado claro e detalhado como encontraram a maconha (se na mochila de Ceclienio ou dentro de um dos carros envolvidos) é inquestionável que todos os policiais confirmaram a apreensão da maconha, bem como do valor de R$ 4.382,00, encontrado com Wekson, Manoel e Bruno.
Quanto à Manoel de Matos a traficância é certa e não há espaço para a desclassificação para o crime de uso próprio de drogas. Além das várias mensagens (via Messenger do facebook e via whatsApp) demonstrando que ele era um traficante bastante ativo e, inclusive, muito conhecido (fornecendo drogas para vários usuários e traficantes). Nota-se que no dia da sua prisão (15/09/2016), ele foi procurado por um conhecido seu (também traficante identificado como Júlio Loko) o qual, lhe ofereceu 1kg de maconha para que, junto com Wekson (que conheceu naquele dia), fosse buscar cerca de 10 tabletes da droga e ainda, foi orientado a pegar a droga com a marca “COX”, indicativo de que seriam os melhores tabletes de maconha.
De acordo com as conversações extraídas de seu aparelho celular, fica claro que, naquele dia, Manoel pegou Wekson no bairro “Pedra 90” e foi até o bairro Sol Nascente encontrar Adair e Ceclienio em frente a distribuidora MG. Sobre isso, é importante destacar que quase próximo ao horário da prisão, há registros de mensagens trocadas entre Adair e Wekson para se encontrarem no bairro.
Quanto à Wekson, além de existirem nos autos vídeos do apelante ostentando notas de dinheiro (inclusive estrangeiras), armas e drogas, as conversações extraídas no seu aparelho celular (datadas de 14/09 e 15/09 – respectivamente véspera e dia da prisão) demonstraram que ele, junto com Manoel, foi até o bairro Sol Nascente buscar as drogas (veja que em algumas mensagens também há ordens para retirada dos tabletes com marca "COX" e "KTM"). A propósito, há troca de mensagens entre Wekson e o Apelante Adair (que estava junto com Ceclienio), para melhor se identificarem no local marcado, não havendo, pois, absolutamente nenhum elemento mínimo de prova, capaz de apoiar a esdrúxula versão da Defesa de que, na verdade, Wekson e Manoel, haviam combinado de entrar no bairro porque estavam negociando uma corrente de ouro e que sequer conheciam ou tiveram qualquer contato com Adair ou Ceclienio.
2 - E em relação à autoria criminosa dos apelantes Ceclienio e Adair (os primeiros do grupo a serem detidos juntos), o conjunto de provas é absolutamente harmonioso. Com efeito, as mídias e todas as informações colhidas a partir dos aparelhos celulares dos envolvidos, fazem cair por terra a alegativa de que, naquela hora e dia da prisão, ambos estavam apenas visitando um amigo, em uma distribuidora de água e gás, visando futuras negociações.
E afirmo isso, porque as conversações extraídas do aparelho móvel de Adair comprovam que ele não só foi o responsável (junto com Dênio e Antônio) pelo transporte da droga até a Capital, como também, tinha participação ativa, junto com Ceclienio na distribuição do tóxico.
Aliás, sobre sua atuação e profundo envolvimento com o tráfico de drogas é impossível não destacar o vídeo gravado pelo próprio Adair em que ele dá ao seu caminhão o nome de “transmaconha” e afirma que o veículo “só vive lotado de maconha”.
Mas não é só!
O envolvimento de Adair com os crimes narrados na denúncia ficou bastante claro diante de uma conversa ocorrida no dia 13/09/2016 em que Adair avisa uma pessoa identificada apenas como “Bebê Zap” que havia chegado na cidade, e depois, lhe ensinou como chegar ao Balneário para “retirar parte da droga”.
Prosseguindo, veja que o relatório de monitoramento eletrônico de Ceclienio, indica que no dia 15/09/16, ele e Adair se encontraram (fato também narrado em juízo por Ceclienio) e estiverem juntos até o momento da prisão; aliás, na fase policial, Cecliênio deu mais detalhes e afirmou que, naquele dia, esteve na chácara junto com Adair e que depois, saíram de lá juntos, no mesmo carro, com destino ao bairro Sol Nascente.
Rastreando as rotas de Ceclienio, percebe-se que entre o almoço e a prisão em flagrante, eles foram até a casa abandonada (onde estavam escondidos 500 kg de maconha), foram até o balneário, e depois, foram ao encontro de Wekson, Bruno e Manoel, no bairro Sol Nascente.
Sem delongas, não há nenhum elemento mínimo de prova capaz de demonstrar que, naquele dia, Adair e Ceclienio apenas se encontraram para visitar um amigo e conversar a respeito de preço de produtos da distribuidora. Aliás, referido amigo (Sr. Geovani Ferreira Minarini), inquirido em juízo, disse que naquele dia viu que todos os apelantes chegaram juntos, sentaram em um banco em frente ao seu estabelecimento comercial, e afirmou que o único contato que deve com Ceclienio foi quando ele entrou no mercado, lavou as mãos e pegou uma coca-cola.
Desta feita, as fracas e desencontradas estórias apresentadas e o fato de sequer conseguir comprovar, com clareza, o porquê esteve por diversas vezes nos dois exatos pontos onde foram encontradas expressivas quantidades de drogas, me fazem concluir que Ceclienio e Adair não só estavam traficando drogas como também, vinham participando ativamente de uma organização bem estruturada, destinada ao comércio de drogas.
3 - Além disso, também não há espaço para acobertar a tese acerca da inocência de Antônio e de Dênio Hermes.
Embora digam que só estavam no Balneário a passeio e que, na verdade, saíram de Dourados/MS (onde residem), com destino a Colniza para comprarem madeira, seus argumentos (incluindo aqui a sociedade em empresa de móveis) além de não serem minimamente comprovados pelas Defesas, caem por terra diante do farto conjunto de provas apresentado pelo parquet de 1º grau, cabendo, aqui, destacar o que considero mais importante:
A) tanto Antônio como Dênio alegam não conhecer Adair e Ceclienio; no entanto, as conversas extraídas do aparelho celular de Adair mostram que eles já se conheciam há tempos, pois, além de ambos estarem na lista de contatos de Adair, há um vídeo gravado (em data pretérita) pelo próprio Adair em que ele, no volante do seu caminhão (o “transmaconha”) avisa aos parceiros que já estão a caminho e que Dênio esta à frente “puxando a ponta da corda” (função de batedor). Como se não bastasse, em outro vídeo, Adair filma um quarto (sem móveis), estando ali 4 pessoas entre eles, o apelante Dênio;
B) as fotografias de ff. 1154, apontam que Antônio e Denio estão com algumas garotas no balneário e, ao fundo, está o carro de Ceclienio, o que demonstra que, de fato, todos estavam reunidos ali na chácara;
C) Antônio e Denio chegaram no balneário no dia 13/09/2016; curiosamente, neste dia, há uma conversa entre Adair e “Bebê Zap”, em que ele informa ter chegado em Cuiabá e explica onde fica o balneário do Márcio Gonzaga;
D) com a chegada da polícia, Antônio e Denio tentaram fugir, atitude que, concessa vênia, é incompatível com a de quem estava apenas curtindo um dia de passeio na chácara;
E) embora aleguem que estavam passando o dia de lazer no balneário, a testemunha Luzeni Dias (cozinheira), ouvida em juízo, disse que a chácara havia sido alugada por dois dias e que Antônio e Denio estavam juntos de outros dois rapazes que conseguiram fugir; e,
F) por fim, não menos importante, o relatório de monitoramento eletrônico de Ceclienio, aponta que justamente a partir do dia 13/09 (chegada de Antônio, Dênio e Adair na chácara), Ceclienio passou no balneário com muita frequência. Sobre isso, apesar de dizer que estava fazendo “serviço de jardinagem no balneário”, tal fato não foi comprovado nem por ele, nem pelo dono da chácara, o apelante Márcio Gonzaga.
4 - E, quanto à Márcio Gonzaga, ao contrário do que alega a Defesa, sua condenação não está fulcrada apenas no fato de que ele era o proprietário do Balneário, mas porque:
a) a versão apresentada (de que sequer estava na chácara no momento das diligências) está em desarmonia com os testemunhos policiais. Sobre isso, veja que o PM Thiago Ribeiro de Mello e a PM Roseli Márcia do Espirito Santo, disseram, de forma coerente em juízo, que Márcio não chegou depois dos fatos (como alega a Defesa) mas estava na chácara quando a polícia chegou no local tendo, inclusive, a Policial Militar Roseli, o encontrado dentro da casa, sentado no sofá (Vide ff.1333);
b) Márcio Gonzaga alega que “arrendou” a chácara para um tal de “Robson”, e que na terça-feira (13/09) o grupo chegou no balneário. Inquirido em juízo, veja que o apelante, além de não esclarecer acerca do “aluguel” para o grupo ou mesmo como “arrendava” a chácara para visitantes, não conseguiu identificar o tal de “Robson” e também não fez prova do dinheiro que disse ter recebido como pagamento adiantado (referente a duas diárias no balneário);
c) Pelo que consta dos autos, Márcio Gonzaga morava ali na chácara, mas, em Juízo, com a nítida intenção de se desvincular dos demais acusados, disse que havia saído do balneário na terça dia 13/09 (dois dias antes da prisão de todos e da apreensão da droga – 15/09); essa versão, além de não comprovada, é contrária à versão apresentada na fase policial, quando afirmou que havia saído do balneário, por volta das 6h da manhã do dia 15/09;
d) a droga estava enterrada bem próxima à casa do apelante (cerca de 50 metros de distância – de acordo com os depoimentos do PM Thiago) e tendo em vista que Márcio residia ali, não é crível que ele, em nenhum momento, não tenha percebido que, em seu quintal, estaria sendo cavado um buraco (facilmente perceptível de acordo com os depoimentos dos policiais) e ainda, que em seu imóvel havia sido descarregada uma expressiva quantidade de maconha, mais de uma tonelada; Sobre o esconderijo das drogas, a alegativa de ser uma “simples erosão” também está em dissonância com as palavras dos policiais Thiago e Roseli, tendo, inclusive, a PM Roseli afirmado que o buraco não era natural mas “trabalhado, e tinha uns alicerces para acondicionar os entorpecentes ali dentro”.
Destaca-se aqui, não ser verossímil que o Apelante Márcio, sendo o proprietário do imóvel e residindo nas proximidades, não tenha, ao menos, notado o intenso trabalho empreendido pelos corréus para descarregar, enterrar e movimentar relevante quantidade de maconha naquele local.
Enfim, diante de toda a prova colhida e trazida pelo parquet aos autos, não tenho dúvidas de que Ceclienio, Adair, Antônio, Dênio e Márcio estavam organizados entre si e agiam de forma pré-definida e hierárquica, vendendo, adquirindo, distribuindo, e armazenando drogas, cabendo, ao apelante Márcio a cessão da sua chácara para esconder o entorpecente, e aos demais, o transporte e venda do tóxico, tudo muito bem esquematizado e organizado entre todos, havendo, de forma indubitável, o vínculo de permanência dirigidos à finalidade de traficar substância entorpecente nesta Capital.
Sobre isso, destaco desta 2º Câmara Criminal:

"(...) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da apreensão do entorpecente, aliadas aos depoimentos testemunhais prestados nos autos, corroborados pelo restante do acervo probatório que inclui interceptação telefônica autorizada judicialmente, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico , de modo que autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório na sua integralidade (N.U 0003289-60.2016.8.11.0013, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019)

Portanto, diante dos elementos de prova colhidos, ao contrário do sustentado pela i. Defesa, de rigor a manutenção da condenação de Ceclienio, Adair, Antônio, Dênio e Márcio tanto pelo delito de Tráfico de entorpecentes como pelo de Associação para o tráfico, não havendo cogitar na suposta carência de provas e/ou ausência de animus associandi.
5 - Passando-se ao pleito subsidiário de readequação da reprimenda, melhor sorte não abriga os apelantes.
5.1 - Quanto a Wekson Santos embora as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhe sejam neutras/inerentes, a exegese do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 inviabiliza a fixação da pena-base em seu patamar mínimo. Aliás, pela quantidade de droga apreendida (cerca de 3 kg de maconha), concluo que o aumento em apenas 1 ano e 100 dias-multa para o delito de Tráfico de entorpecentes, mostrou-se tímido, daí porque não merece reparo, mormente quando há recurso exclusivamente defensivo – proibição da reformatio in pejus.
Outrossim, também não se verifica a existência de qualquer atenuante a ser considerada e, na 3º fase, mostra-se inviável o reconhecimento da causa de diminuição, porque comprovado nos autos que Wekson tinha bastante intimidade com o crime e à ele se dedicada, conforme é possível se extrair do conteúdo do CD-R 5 (f. 1581), havendo ali vários vídeos de Wekson ostentando armas, drogas, dinheiro e negociando a entrega de drogas para outros traficantes.
5.2 - Referente à Manoel de Souza, da mesma forma, a quantidade de droga apreendida (cerca de 3 kg de maconha) também impede a fixação da pena-base no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06 e, tendo sido aumentada em apenas 1 ano, assim a mantenho porque entendo bastante benevolente. No mais, embora comprovada a agravante da reincidência, vejo o Magistrado majorou a pena em apenas em 6 meses quando poderia aumentá-la em pelo menos 1/6, conforme atualmente tem sido a orientação do STJ (Vide: HC 506.978/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019); não existem, pois, razões para qualquer adequação.
Finalmente, na 3º fase, mostra-se inviável o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, porque Manoel, além de reincidente, tem dedicação e muita intimidade com o tráfico de drogas e as outras atividades criminosas, conclusão que se extrai das conversas entre ele e vários usuários de drogas, havendo, inclusive, trocas de mensagens entre Manoel e um vendedor de armas - f. 1154.
5.3 - Quanto aos apelantes Ceclienio, Adair Freitas, Denio, Antônio José e Marcio Gonzaga, não vejo qualquer arbitrariedade nas penas fixadas (artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06); ainda que a droga apreendida tenha sido maconha, a grande quantidade (mais de 1 tonelada) pertencente ao grupo e em plena distribuição/venda nesta Capital, justifica o aumento das penas basilares em até o dobro do mínimo legal, para ambos os delitos, conforme determina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. A seguir alguns julgados do STJ que respaldam esse entendimento:

"(...) Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as circunstâncias estabelecidas no art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 3. Hipótese em que a instância ordinária, atenta ao disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixou a pena-base no dobro do mínimo legal, para o delito de tráfico de drogas, considerando a gigantesca quantidade da droga apreendida - 310,225 kg maconha -, o que não se mostra desproporcional. [...] 6. Habeas corpus não conhecido." (HC 381.198/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 6/4/2017, DJe 17/4/2017)

"(...) Ressalte-se não ser possível mensurar matematicamente o aumento da pena-base, de forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada circunstância judicial considerada negativa. A lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, sendo assim, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar escolhido. 2. Na hipótese dos autos, não obstante se tratar de 52 kg de pasta de cocaína e ser concreta a motivação trazida na sentença, quanto à organização criminosa, penso que 15 anos de reclusão e 1500 dias-multa, mostra-se um pouco excessivo e desproporcional, sendo razoável a fixação da pena-base no dobro do piso mínimo, 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa, para ambos os pacientes. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício, para reduzir a pena dos pacientes, mantido o regime fechado." (HC 343.787/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/8/2016, DJe 8/9/2016).

"(...) A quantidade da droga apreendida constitui fundamento válido para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2003. 2. Não há falar em ofensa à proporcionalidade, diante do quantum da pena aplicado pelas instâncias ordinárias na exasperação da pena-base, tendo em vista, sobretudo, o mínimo e o máximo das penas cominadas abstratamente ao delito de tráfico de drogas (de 5 a 15 anos de reclusão), uma vez fundamentado em elementos concretos e dentro do critério de discricionariedade vinculada do magistrado. 3. Na espécie, o aumento da pena-base em 3 anos e 4 meses acima do mínimo legal ocorreu dentro dos patamares de razoabilidade e proporcionalidade, porquanto presentes elementos concretos que evidenciam maior culpabilidade e maior reprovação da conduta em vista da expressiva quantidade de drogas apreendidas, somando mais de 60 kg de maconha. 4. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 545.101/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

Como se não bastasse, vejo que em relação ao apelante Ceclienio, ficaram evidenciadas 2 condenações (uma usada na 1º fase – antecedentes-, e a outra na 2º, como reincidência - aumentada na fração de 1/6), de modo a justificar o aumento das penas de tráfico e também de associação nas primeiras fases dosimétricas. Finalmente, na 3º etapa, a causa de diminuição é totalmente impertinente porque além de Ceclienio ser reincidente, ficou evidenciado pelas circunstâncias do delito, que ele não só se dedicava ao tráfico, fazendo dele seu meio de vida, como também integrava organização criminosa.
Faço o mesmo raciocínio em relação ao apelante Dênio pois, além da quantidade de droga (a evidenciar sua dedicação ao tráfico e integração em associação criminosa), as provas juntadas nos autos comprovam que há tempos vinha atuando nesse meio criminoso, havendo, inclusive, um vídeo em que Adair menciona a participação de Denio como “batedor” nas estradas. No mais, também foi reconhecido em seu desfavor a agravante da reincidência, não fazendo, pois, jus ao benefício da diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06.
Valho-me da jurisprudência do STJ:

"(...) Certificada a reincidência do agente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. A utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes. 4. Estabelecida a pena em patamar superior a 4 anos e sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais, o regime inicial fechado é o adequado para a reprovação do delito, sobretudo porque reincidente o condenado, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, "a", do Código Penal. 5. Habeas corpus não conhecido." (HC 531.533/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

(...) Em consonância com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, foram consideradas a quantidade e a natureza da droga apreendida (73,994kg de cocaína) para elevar a reprimenda básica, entendimento que se encontra de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. Precedentes. 3. O § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. 4. No caso em análise, com base na natureza e na grande quantidade de entorpecente apreendido, o Tribunal de origem concluiu que o paciente dedica-se à atividade criminosa. Precedentes. 5. "De acordo com a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior de Justiça, não há bis in idem quando a quantidade da droga apreendida, apesar de utilizada na primeira etapa da dosimetria para justificar a elevação da pena-base, não foi usada para definir o patamar da fração redutora pela incidência da minorante, mas, sim, como fator impeditivo de seu reconhecimento, por indicar que o agravante fazia do tráfico ilícito de drogas seu meio de vida." (AgRg no REsp 1.580.686/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe de 01/02/2017) . 6. Com a reprimenda final mantida em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão, ficam prejudicados os pleitos de abrandamento do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 7. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 452.917/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019).

No mais, apenas por zelo, registro que, ao contrário do que o diz a Defesa, não há qualquer atenuante a ser reconhecida em favor de Márcio Gonzaga. Suas alegativas, no sentido de que ajudou os policiais e “fez todo o possível para solucionar da melhor forma o dano causado” (art. 66, do CP – atenuante em razão de circunstância relevante) não possui qualquer amparo nas mais de 2.000 folhas deste autos, porque ficou evidenciado que o apelante, durante todo o tempo, tentou se esquivar da responsabilidade pelos crimes que tinha participação e não colaborou para a busca da verdade real dos fatos, apresentando versões na contramão do que foi descoberto pelos policiais e apresentado pelo parquet.
Por fim, totalmente inviável o reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Sobre a matéria cumpre destacar, por zelo, que a razão de ser do referido redutor é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.
Nesse contexto, o STJ firmou a orientação (seguida por este TJMT) de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas.
No caso, além de Ceclienio e Denio ostentarem reincidência, e não obstante Adair, Antônio, Márcio serem primários ao tempo do delito, a apreensão de 1.259 tabletes de maconha (com massa de 1.096,85kg - uma tonelada, noventa e seis quilogramas e duzentos e oitenta e cinco gramas) evidencia a dedicação às atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, não se mostrando razoável admitir que alguém preso com elevada quantidade de drogas (no caso, friso, mais de uma tonelada de maconha) ostente a condição de traficante eventual, de modo a ser merecedor do benefício em questão.
Ora, como sabido, para o traficante adquirir e armazenar grande quantidade de entorpecentes, é indispensável que ele tenha um considerável mercado consumidor, para que dê vazão ao material ilícito e, consequentemente, possibilite que o agente adquira mais e mais drogas, fomentando a espiral da criminalidade. Somente tem em seu poder tal volume de droga aqueles que, já estabelecidos no “ramo”, possuem grande número de clientes ou, o que é pior, estão na parte alta da pirâmide da rede de distribuição a traficantes menores.
De se ressaltar que referida condição não é alcançada pelo agente de uma hora para outra, sendo necessário esforço pretérito e dedicação ao comércio ilícito, notadamente para que seja reconhecido pelos usuários, aumente sua renda ilícita e, com isso, adquira a confiança dos produtores e/ou grandes fornecedores para o repasse de uma quantidade maior de entorpecentes.
De mais a mais, o apelante Adair, deixou bem claro nas autogravações feitas em seu aparelho celular que já vinha, há certo tempo, transportando maconha junto com Denio tendo, em outra oportunidade, combinado com um traficante desta Capital a entrega de certa quantidade de droga no Balneário do apelante Márcio Gonzaga.
Assim, tenho que foi robustamente comprovado que Adair, Antônio, Marcio, Denio e Ceclienio (estes dois últimos reincidentes), não só faziam do narcotráfico seu meio de vida, como também, estavam unidos e bem estruturados para a disseminação do tráfico nesta Capital.
Por tais fundamentos, deixo de reconhecer em favor deles, a causa de diminuição em questão (art. 33, § 4º, Lei nº. 11.343/06), razão pela qual, mantenho as penas dos apelantes tais como concretizadas na sentença.
6 - No mais, mantida intacta a pena de Adair Freitas (15 anos de reclusão, regime fechado, e 1875 dias-multa), resta inviável a substituição requerida pela Defesa, por penas restritivas de direitos, porque evidentemente, não preenchido um dos requisitos legais (inc. I, do art. 44, do CP – pena não superior a 4 anos de reclusão).
7 – Outrossim, inviável também a concessão ao apelante Adair, do direito de recorrer em liberdade. A prisão está justificada para a garantia da ordem pública, eis que o apelante e demais corréus foram os responsáveis por movimentar a maior carga de entorpecentes já apreendida no Estado de Mato Grosso até então.
A associação formada por todos eles demonstrou grande capacidade de organização e articulação, pois transportavam quantidades inimagináveis de entorpecentes, (mais de 1 tonelada de maconha só neste caso aqui trazido), havendo indícios de que não era a primeira vez que Adair fazia o transporte de maconha.
Tais circunstâncias (demonstrando a gravidade concreta do delito, a periculosidade do recorrente e sua propensão de reincidir na mesma conduta delitiva), aliadas ao fato de que permaneceu preso durante todo o processo, são suficientes para justificar a necessidade da prisão cautelar do apelante; assim, entendo que não deve lhe ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada, agora, a soltura de Adair Freitas, depois da condenação em 1º grau.
Nesse sentido:
(...). 4. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (...). “. (STJ - RHC 81.071/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 12/05/2017).
E diante de todo o exposto, em sintonia com o parecer da d. PGJ, nego provimento a todos os apelos interpostos, mantendo intacta a sentença condenatória guerreada.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Relator), DES. GILBERTO GIRALDELLI (Revisor) e DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 30 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RONDON BASSIL DOWER FILHO - RELATOR